Tribunal: TJMT
Processo: 1028146-17.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028146-17.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), ELLINTON SOARES DOS SANTOS - CPF: 339.239.698-21 (PACIENTE), juizo 1ª vara criminal barra do garças (IMPETRADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ERIC DA SILVA SOUZA - CPF: 068.363.411-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Alegação de nulidade da citação e da audiência de instrução e julgamento. citação e intimação via
whatsapp
. Inexistência de nulidade. Direito ao interrogatório após constituição de defensor. Garantia da ampla defesa e contraditório. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que decretou a revelia do paciente e encerrou a instrução processual, em ação penal por homicídio culposo na direção de veículo automotor, visando a anulação do processo desde a citação ou da audiência de instrução e julgamento.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) ausência de citação válida do paciente; 2) nulidade da audiência de instrução e julgamento por falta de atuação da Defensoria Pública, qualificação completa das testemunhas e ausência de compromisso de dizer a verdade.

I
II. Razões de decidir

A citação eletrônica por meio de aplicativo de mensagens afigura-se válida quando demonstrada a ciência inequívoca do acusado sobre a instauração da ação penal.

A ausência de qualificação completa e de compromisso das testemunhas policiais, em audiência de instrução e julgamento, não configura

nulidade processual, visto que as provas são apreciadas conforme a persuasão racional do juiz, sem hierarquia entre testemunhas compromissadas e descompromissadas, conforme jurisprudência.

As nulidades ocorridas durante a audiência de instrução devem ser arguidas logo após o ato, sob pena de preclusão temporal.

A formulação de perguntas às testemunhas pela Defesa constitui faculdade processual e a falta não acarreta prejuízo ao exercício da ampla defesa.

A constituição de advogado pelo paciente um dia após a realização da audiência de instrução, antes da apresentação das alegações finais, autoriza a reabertura da instrução para a colheita do seu interrogatório.

Tratando-se de crime culposo no trânsito, mostra-se essencial apurar a causa determinante da colisão, oportunizando-se a produção de provas no curso da instrução processual, em prestígio ao sistema acusatório.

IV. Dispositivo e tese

Ordem parcialmente concedida para determinar a reabertura da instrução processual, oportunizando o interrogatório do paciente, sem prejuízo de outros atos processuais a critério do juiz da causa antes da prolação da sentença.

Tese de julgamento
:

A designação de novo ato para interrogatório do paciente assegura os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV), além da previsão legal disposta no art. 185,
caput,
do CPP, segundo a qual o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, tem o direito de ser interrogado na presença do defensor constituído.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, arts. 185, 571, VIII, e 572; CTB, arts. 302,
caput
, e 298, I e VI; Provimento TJMT/CGJ nº 27/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 143.990/PR, Rel. Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 6.3.2023. STJ, AgRg no AREsp n. 1.877.128/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Rel. para acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8.2.2022. AP 0000316-95.2008.8.11.0019 – Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 9.10.02013, p. 16.10.2013. TJDFT, Acórdão 1755871, Rel.ª Des.ª Rita De Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 7.9.2023. TJCE, HC 06282022720228060000, Rel.ª Des. Silvia Soares de Sá Nobrega, 1ª Câmara Criminal, j. 23.8.2022. TJRJ, EI 00116034020158190002, Rel. Des. Gilmar Augusto Teixeira, Oitava Câmara Criminal, j. 7.12.2016. TJRS, APR 50000927020178210054/RS, Rel. Des. Joni Victoria Simões, Quinta Câmara Criminal, j. 4.10.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1028146-17.2024.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR. ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO

PACIENTE(S): ELLINTON SOARES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ELLINTON SOARES DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJe 1007274-37.2022.8.11.0004), instaurada para apuração de homicídio culposo na direção de veículo automotor agravado [dano potencial ou risco de grave dano patrimonial a terceiros e utilização de veículo com características originais adulteradas], que decretou sua revelia e encerramento a instrução processual – art. 302,
caput
c/c art. 298, I e VI do CTB– (fls. 36-ID 243699675).

O impetrante sustenta: 1) a nulidade da citação, por meio digital, visto que não foi juntada
“cópia, integral e legível, de todos os dados, do documento oficial com foto do receptor a quem o mandado era direcionado; PrintScren de arquivo, no bojo de conversa, não tem validade jurídica
; 2) nulidade da audiência de instrução e julgamento pelo
“fato de o Acusado estar visivelmente indefeso ante a atuação apática e padronizada da DPE (id. 156616904), que não fez uma única pergunta em audiência”
, pela ausência de qualificações das testemunhas e de compromisso firmado pelos policiais rodoviários federais.

Requereu liminarmente a suspensão
“da ação penal até o julgamento de mérito”
(ID 243699658). No mérito, a concessão da ordem para anular o processo desde a citação do paciente ou desde a realização da audiência de instrução e julgamento, com documentos (ID 243699671/243702678).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para suspender a tramitação da ação penal até o julgamento de mérito deste HC (fls. 48/49-ID244607160).

O Juízo singular prestou informações (fls. 55/56-ID 245323672).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Homicídio culposo na direção de veículo automotor – Alegação de nulidade da citação, da intimação para a audiência de instrução e julgamento e da própria audiência de Instrução – Inocorrência – Citação e intimação realizadas em conformidade com o Provimento TJ/MT-CGJ nº 27/2022 – Termo de Audiência de Instrução que indica o nome completo das testemunhas ouvidas – Eventual ausência de compromisso das testemunhas, pelo juízo, não induz à nulidade do ato, se foram garantidos a ampla produção probatória e o contraditório – Ausência de nulidade - Pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, promotor de Justiça – fls. 59/63-ID 248629682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O julgamento da impetração recomenda um breve retrospecto dos atos por envolver pretensão anulatória.

Consta da denúncia que:

“[...] na data do dia 16 de janeiro de 2022, na rodovia federal BR-158, Km 751,2, Zona Rural de Barra do Garças/MT, o denunciado ELLINTON SOARES DOS SANTOS praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor (I/LR Evoque Dynamic 5D, de placas FKS5B60), com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros e utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança ou o seu funcionamento de acordo com os limites de velocidade prescritos nas especificações do fabricante.

[...] Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATOGROSSO denuncia ELLINTON SOARES DOS SANTOS, como incurso nas sanções do artigo 302, caput c/c artigo 298, I e VI, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, [...].”
(Clarissa Cubis de Lima Canan, promotora de Justiça – PJe 1007274-37.2022.8.11.0004)

Em 16.4.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia.

Em 23.4.2024, o oficial de Justiça [Antonio Cesar Santos] certificou ter citado o paciente, via ligação telefônica e mensagem pelo aplicativo WhatsApp, oportunidade na qual
“Ellinton, disse não ter condições financeiras, para contratar um advogado, pediu que fosse nomeado um defensor para fazer sua defesa”
, com o traslado de imagem com o conteúdo do diálogo.

Em 22.5.2024, o defensor público [Erico Ricardo da Silveira] apresentou a resposta à acusação do paciente.

Na mesma data, o Juízo singular designou audiência de instrução e julgamento para o dia 5.8.2024, às 14h40m, a qual fora redesignada para o dia 25.9.2024, Pas 13h30min.

Em 23.9.2024, a oficial de Justiça [Maria da Piedade Maracaipes de Oliveira] certificou ter intimado o paciente e as testemunhas da audiência designada, por meio eletrônico, enviando
“o inteiro teor do mandado[...] pelo aplicativo Whats App, telefones indicados acima, os quais bem cientes ficaram, aceitaram contrafé e enviaram documento de identificação, como comprovante de que estão cientes”,
com o traslado de imagem com o conteúdo do diálogo.

Na audiência de instrução realizada em 25.9.2024, o Juízo singular decretou a revelia do paciente, inquiriu as
“testemunhas Denner Rodrigues Andrade, Nilda Maria da Silva, Ernandes Henrique de Araújo, PRF Rafael Costa e PRF Odorico”
e determinou a abertura de prazo para apresentação de alegações finais.

Em 26.9.2024, o advogado Armando Martins da Silva Neto requereu sua habilitação no feito, com o traslado de procuração outorgada pelo paciente.

Em 3.10.2024, o Juízo singular determinou a abertura de vistas a defesa constituída para alegações finais, após a apresentação do Ministério Público.

Pois bem.

O paciente foi citado por meio do aplicativo
Whatsapp ̧
porém não constituiu advogado e foi representado pela Defensoria Pública.

Note-se que, nas mensagens trocadas, o oficial de Justiça [Antônio César Santos] encaminhou fotografia da sua identificação funcional [Matrícula 2101], com o traslado do mandado de citação, orientando o paciente sobre a possibilidade de ser representado por defensor público. Por sua vez, o paciente encaminhou seu documento digital para confirmar a cientificação da ação penal (fls. 29).

No Sistema de Justiça Criminal em Mato Grosso, admite-se a realização dos atos pelo oficial de Justiça por meio de aplicativo de mensagem [
WhatsApp
ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial],
“reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício”
(Provimento TJMT/CGJ nº 27/2022).

Como bem ponderado pelo juiz da causa,
“o ato atingiu sua finalidade”
(Douglas Bernardes Romão, juiz de Direito – ID 245323672).

Não bastasse, a citação por meio digital afigura-se legítima quando as
“informações consignadas pelo serventuário da Justiça - dotadas de fé pública - e a análise dos demais elementos do caso permitem concluir inequívoca ciência da ação penal contra si em curso”
(STJ, AgRg no RHC n. 143.990/PR – Relatora: Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 6.3.2023, p. 20.3.2023).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“A citação por meio eletrônico, incluído o WhatsApp, é admitida pela jurisprudência, desde que observada a ciência inequívoca do ato e ausente prejuízo à defesa. No caso, o agravante foi devidamente citado e teve a oportunidade de apresentar defesa, não demonstrando prejuízo concreto.”
(Agravo de Instrumento nº 1018637-62.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.9.2024, p. 13.9.2024)

Logo, a citação do paciente deve ser considerada válida.

No tocante à nulidade da audiência de instrução e julgamento, constata-se que o paciente também foi intimado por meio digital e confirmou a ciência do ato via mensagem, novamente encaminhando o traslado do seu documento de identidade para a oficial de Justiça. Porém, não compareceu ao ato judicial, oportunidade na qual o juiz da causa decretou sua revelia e inquiriu as testemunhas.

Consta do Termo de Audiência de Instrução os nomes das testemunhas ouvidas e os registros da presença do defensor público Érico Ricardo da Silveira e do promotor de Justiça Wdison Luiz Franco Mendes, além da ausência do paciente, porém não houve a qualificação completa dos policiais rodoviários federais, tendo sido consignado somente os primeiros nomes
“PRF Rafael Costa e PRF Odorico”
.

Ocorre que a qualificação incompleta das testemunhas ou registro do compromisso “de dizer a verdade sobre o que souber” não constitui hipótese de nulidade processual,
“uma vez que as provas são apreciadas mediante a persuasão racional do juiz, sem que exista maior valor da testemunha compromissada perante à descompromissada”
(TJDFT. Acórdão 1755871 - Relatora: Des.ª Rita De Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 7.9.2023, p. 8.10.2023).

Além disso, a defesa técnica, presente no ato, não suscitou “
qualquer reclamação ou insurgência defensiva sobre a qualificação das testemunhas ou sobre o compromisso delas” ̧
como destacado pela i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal
.

As nulidades ocorridas em audiência devem ser arguidas logo após o ato, sob pena de preclusão temporal, nos termos do art. 571, VIII, e art. 572 do CPP.

Em situação semelhante, destaca-se julgado do e. TJCE:

“Na tese que se insurge contra violação ao art. 203 do CPP , por considerar que a testemunha não teria sido advertida do compromisso legal [...], constatou-se que a defesa técnica do paciente acompanhou integralmente a audiência de instrução e deixou de aduzir prontamente a afirmada inobservância à norma processual.[....] O fato de o patrono do paciente ter permanecido inerte, no momento oportuno o qual poderia alegar a nulidade, sem muito prejuízo à continuidade dos atos instrutórios, faz incidir a preclusão temporal ao caso, pois supostas nulidades, por inobservância procedimental supostamente ocorridas, em audiência, deveriam ter sido arguidas logo após o ato.”
(HC: 06282022720228060000 - Relator: Des. Silvia Soares de Sá Nobrega, 1ª Câmara Criminal, j. 23.8.2022, p. 23.8.2022)

Outrossim, a ausência de formulação de perguntas pela defesa técnica não caracteriza
“nenhuma espécie de nulidade, pois trata-se mera faculdade atribuída ao defensor para a obtenção de esclarecimentos ou mesmo para sanar eventuais dúvidas nos depoimento”
(TJRJ, EI 00116034020158190002 - Relator: Des. Gilmar Augusto Teixeira, Oitava Câmara Criminal, j. 7.12.2016, p. 12.12.2016).

Assim sendo, inexiste qualquer nulidade a ser declarada na audiência de instrução e julgamento.

Noutra vertente, verifica-se que o paciente constituiu advogado logo após o encerramento da instrução processual [um dia após a realização da audiência de instrução e julgamento] e antes da apresentação das alegações finais.

Cabe destacar que a ação penal envolve homicídio culposo e a narrativa fática do paciente pode contribuir para melhor elucidação das circunstâncias do acidente de trânsito, em confronto com a prova técnica produzida e os depoimentos das testemunhas.

Tratando-se de crime culposo no trânsito, mostra-se essencial apurar a causa determinante da colisão, oportunizando-se a produção de provas no curso da instrução processual, em prestígio ao sistema acusatório (STJ, AgRg no AREsp n. 1.877.128/DF – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Desembargador Convocado do TJDFT], Relator para acórdão: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8.2.2022, p. 25.3.2022).

Com efeito, a designação de novo ato para interrogatório do paciente assegura os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV), além da previsão legal disposta no art. 185,
caput,
do CPP, segundo a qual o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, tem o direito de ser interrogado na presença do defensor constituído (TJRS, APR 50000927020178210054/RS – Relator: Des. Joni Victoria Simões, Quinta Câmara Criminal, j. 4.10.2021, p. 13.10.2021).

Nessa linha, este e. Tribunal assim decidiu:

“O réu revel que comparece espontaneamente em juízo durante o curso do processo penal tem o direito de ser interrogado (CPP, art. 185), sobretudo porque o interrogatório judicial é um desdobramento do direito de autodefesa, cuja inobservância viola a garantia da ampla defesa (CF, art. 5º, LV) e acarreta a nulidade da sentença.”
(AP 0000316-95.2008.8.11.0019 – Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 9.10.02013, p. 16.10.2013)

Portanto, afigura-se pertinente a reabertura da instrução processual para a colheita do interrogatório do paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para determinar a reabertura da instrução processual, oportunizando o interrogatório do paciente, sem prejuízo de outros atos processuais a critério do juiz da causa antes da prolação da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024